Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0738632-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAYNARA ARAUJO DO NASCIMENTO EMBARGADO: PLENUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora